Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716651-05.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NILVAN SOUZA DE ASSIS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para apresentar contrarrazões ao recurso de ID 64134599. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 17:33:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator